Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGEM. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. RETENÇÃO DE 80% DO VALOR TOTAL DOS BILHETES. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 10% DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que, seis meses antes do voo contratado, entrou em contato com a ré/recorrida, por telefone, averiguando a possibilidade de remarcação das passagens e os valores em caso de reembolso e que as alternativas que foram oferecidas eram abusivas. Argumenta que tentou por três vezes forçar o cancelamento do bilhete para liberação imediata do assento e que o prazo de 09 (nove) dias também deve ser considerado como prazo hábil para cancelar a passagem, tendo em vista a subjetividade de cada trecho e passagem. Contrarrazões apresentadas.

3. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STF e do STJ, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser.

4. A controvérsia consiste em aferir se a autora tem direito ao reembolso do valor pago na passagem aérea, com retenção limitada em apenas 5% dos valores pagos pela tarifa.

5. No presente caso, comprovou-se que a autora adquiriu, em 16/05/2021, passagens aéreas pela quantia de R$ 3.027,83 (três mil e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), para o trecho Brasília- Lisboa em viagem que seria realizada entre os dias 14/05/2022 e 30/05/2022 (ID 41152254). Narra a autora que, por motivos profissionais e pessoais, não conseguiria realizar a viagem no respectivo período razão pela qual entrou em contato com a Companhia, via telefone, em meados de novembro de 2021 para averiguar a possibilidade de remarcação das passagens ou reembolso de quantia paga. Conforme comprova o documento de ID 41152255, as alternativas de cancelamento oferecidas pela ré impunham percentual de retenção muito alto (entre 60 e 90% do valor total dos bilhetes).

6. Sobre o tema em questão, é certo que a cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no artigo 740 do Código Civil, antes de iniciada a viagem. Todavia, quando o passageiro cancela a viagem em prazo exíguo, dificultando a revenda dos bilhetes aéreos, a jurisprudência tem admitido a retenção valor maior. (Tema atualizado em 28/05/2020 - TJDFT). No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1298455, 07237930920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. A retenção do percentual de 60% a 90% do valor total das passagens aéreas pela empresa como multa é exorbitante e viola o art. 51, IV, do CDC. Ademais, a companhia aérea poderia ter apresentado aos autos a devida comprovação de que suportou prejuízos em razão do referido cancelamento por parte do autor. Caberia, por exemplo, à requerida, trazer aos autos a prova de que o voo em questão não teve venda total de passagens ou que os assentos adquiridos pelo autor não foram posteriormente comercializados, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC. Nesse mesmo sentido, cabe citar o precedente: (Acórdão 1607566, 07008782220228070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Por fim, cabe pontuar que o cancelamento pelo requerente com, aproximadamente, dez dias de antecedência é tempo hábil para que a companhia aérea comercialize as passagens em questão, de modo que a prova do prejuízo seria indispensável para que pudesse existir razão para a retenção de multa em percentual superior aos 10%.

9. Pelo exposto, conclui-se que o percentual de 10% como multa por desistência é razoável e observa a legislação sobre o tema, devendo a sentença de origem ser reformada para declarar a rescisão do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes e condenar a ré a reembolsar a quantia paga pelo autor com retenção de 10% sobre o valor corrigido monetariamente, pelo índice INPC, e acrescido de juros da mora desde a citação, como multa.

10. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte. Sentença reformada para declarar a rescisão do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes e condenar a ré a reembolsar a quantia paga pelo autor com retenção, como multa, de 10% sobre o valor corrigido monetariamente, pelo índice INPC, e acrescido de juros da mora desde a citação.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.